Tribunal: TJES
Processo: 5000563-14.2023.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça; Liminar
Data de julgamento: 2025-11-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000563-14.2023.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ECO101 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S/A

APELADO: MUNICIPIO DE LINHARES

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. FAIXA DE DOMÍNIO DE RODOVIA. INTERVENÇÃO EMERGENCIAL PELO MUNICÍPIO. ESTADO DE NECESSIDADE. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta por concessionária de rodovia contra sentença que, em ação de reintegração de posse, julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, por perda superveniente do interesse de agir (art. 485, VI, CPC) e condenou a autora ao pagamento dos ônus da sucumbência.

2.
A pretensão inicial visava a retomada da posse sobre área situada na faixa de domínio da BR-101, Km 159,7, alegadamente ocupada de forma irregular para realização de obra emergencial pelo Município, a fim de mitigar os efeitos de fortes chuvas na região.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
A controvérsia consiste em definir: (i) se o desfazimento de obra emergencial pelo Município, no curso do processo, configura reconhecimento jurídico do pedido (art. 487, III, “a”, CPC) ou caracteriza a perda superveniente do interesse de agir; e (ii) a quem deve ser atribuída a responsabilidade pelos ônus sucumbenciais, à luz do princípio da causalidade (art. 85, § 10, CPC).

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
O desfazimento de uma intervenção de caráter temporário e emergencial, cuja realização foi justificada pela excludente de ilicitude do estado de necessidade (calamidade pública), não equivale ao reconhecimento da procedência do pedido possessório, mas ao exaurimento do objeto da medida, o que acarreta a perda superveniente do interesse processual.

5.
De acordo com o princípio da causalidade, as despesas processuais e os honorários advocatícios devem ser suportados por quem deu causa à instauração do processo. No caso, a autora ajuizou a demanda sem apurar previamente os motivos e a autoria da intervenção, em contexto público de emergência, o que justifica a condenação ao pagamento dos encargos processuais.

6.
A insistência da concessionária em manter o processo mesmo após esclarecimentos do Município, pautados em razões humanitárias e emergenciais, atrai a responsabilidade pelo custo do processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Apelação cível conhecida e desprovida.

8.

Tese de julgamento:
"1. O encerramento da intervenção pública de caráter emergencial e temporário, justificada por estado de necessidade, acarreta a perda superveniente do objeto da ação possessória. 2. A responsabilidade pelos ônus sucumbenciais deve recair sobre a parte que deu causa ao ajuizamento da demanda, nos termos do princípio da causalidade.

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil (CPC), arts. 85, §§ 10 e 11; 485, VI; 487, III, “a”.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1.059.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ECO101 CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S/A
em face da r. sentença de id. 14925996, que nos autos da
Ação Possessória
ajuizada contra o
MUNICÍPIO DE LINHARES
, julgou extinto o processo, sem resolução de mérito (art. 485, VI do CPC) e condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Em suas razões (id. 14925997), aduz a recorrente, em síntese, que: i) ocorreu o reconhecimento jurídico do pedido pelo Município de Linhares, ao admitir que a ocupação da área ocorreu em um contexto de necessidade, sem contestar a posse da apelante; ii) ainda que as obras tenham sido realizadas em caráter de urgência, não apresentou planejamento de execução ou critérios técnicos e de segurança, não podendo o Município deliberadamente deixar de observar os trâmites legais, para intervenções e ou realização de obra no patrimônio da União; iii) o apelado deve arcar com o pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, independentemente do conteúdo da decisão (art. 85, § 6° do CPC), não obstante esteja comprovado que o apelado deu causa ao ajuizamento da demanda ao esbulhar a posse da faixa e domínio.

Contrarrazões em id. 14926002, pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5000563-14.2023.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ECO101 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S/A

APELADO: MUNICIPIO DE LINHARES

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ECO101 CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S/A
em face da r. sentença de id. 14925996, que nos autos da
Ação Possessória
ajuizada contra o
MUNICÍPIO DE LINHARES
, julgou extinto o processo, sem resolução de mérito (art. 485, VI do CPC) e condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Em suas razões (id. 14925997), aduz a recorrente, em síntese, que: i) ocorreu o reconhecimento jurídico do pedido pelo Município de Linhares, ao admitir que a ocupação da área ocorreu em um contexto de necessidade, sem contestar a posse da apelante; ii) ainda que as obras tenham sido realizadas em caráter de urgência, não apresentou planejamento de execução ou critérios técnicos e de segurança, não podendo o Município deliberadamente deixar de observar os trâmites legais, para intervenções e ou realização de obra no patrimônio da União; iii) o apelado deve arcar com o pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, independentemente do conteúdo da decisão (art. 85, § 6° do CPC), não obstante esteja comprovado que o apelado deu causa ao ajuizamento da demanda ao esbulhar a posse da faixa e domínio.

Contrarrazões em id. 14926002, pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Na origem, a
ECO101 CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S/A
ajuizou ação de reintegração de posse em face de pessoas não identificadas que estavam realizando obra não autorizada dentro da faixa de domínio da Rodovia BR-101, no Km 159,7, em Linhares/ES. Alegou-se que a intervenção era irregular e representava risco à segurança da rodovia e de seus usuários. Deste modo, visava o restabelecimento de sua posse sobre a área.

Enquanto o processo ainda tramitava na Justiça Federal, identificou-se que o Município de Linhares estava envolvido na situação, bem como esclareceu-se a razão da intervenção realizada na área.

Assim, o Município defendeu-se alegando que a intervenção foi uma medida de caráter excepcional, emergencial e temporário, motivada pela notória situação de calamidade pública decorrente de fortes chuvas que assolavam a região, com o objetivo de mitigar os danos sofridos pelos moradores do Distrito de Bebedouro.

Durante a instrução, o Município de Linhares informou o início das atividades de fechamento da vala na faixa de domínio objeto da ação (id. 24932965).

Sobreveio o laudo técnico, e, na sequência, ambas as partes a requereram a extinção do feito.

O d. Juízo, na sentença recorrida, acolheu a tese de perda superveniente do objeto, mas, com base no princípio da causalidade, imputou à autora os ônus da sucumbência, por entender que esta se precipitou ao ajuizar a demanda, menosprezando o contexto de calamidade em que a obra foi realizada.

Diante da interposição do recurso, a controvérsia submetida à apreciação por este c. Colegiado Revisor cinge-se a definir duas questões principais: (i) se a desmobilização da obra pelo Município no curso do processo deve ser interpretada como reconhecimento jurídico do pedido ou causa da perda superveniente do interesse de agir; e (ii) a quem deve ser atribuída a responsabilidade pelos ônus da sucumbência.

De início, sustenta a apelante a tese de que o fechamento da vala pelo Município equivaleria a uma aceitação da sua pretensão, o que atrairia a resolução do mérito pela procedência do pedido, conforme o art. 487, III, “a”, do CPC.

Contudo, após detida análise, entendo que tal argumento não se sustenta.

O reconhecimento jurídico do pedido é um ato de submissão expressa ou tácita do réu à pretensão do autor. No caso em tela, contudo, a defesa se pautou na existência de uma excludente de ilicitude, a saber, o estado de necessidade, decorrente de uma situação de calamidade pública devidamente documentada.

Dessa forma, o ato de fechar a vala não representa propriamente o reconhecimento da pretensão autoral, mas o exaurimento da medida que era temporária.

Cabe mencionar, ainda, que a própria apelante, em sua petição de id. 14925984, requer “seja reconhecida a perda superveniente do interesse processual”, vislumbrando este desfecho como plausível.

Superada tal questão, pelo princípio da causalidade, previsto no art. 85, § 10 do CPC, aquele que deu causa à instauração do processo deve arcar com as despesas dele decorrentes.

No presente caso, os autos demonstram que o Município de Linhares agiu frente a uma notória situação calamitosa provocada pelas enchentes da época para atenuar os danos causados aos moradores locais.

Mesmo após o ingresso do Município nos autos e o esclarecimento de que se tratava de uma medida humanitária, emergencial e temporária, a concessionária insistiu no prosseguimento do feito. Inclusive, como destacou o d. Juízo:
“naquele momento, outros trechos da BR 101 cederam completamente em razão do volume de água das chuvas ou ficaram totalmente alagados, impedindo o trânsito de veículos nos dois sentidos da via.”

Assim, não vejo como dissentir da conclusão alcançada na r. sentença de que
“faltou cautela à parte autora ajuizar a demanda sem antes identificar a finalidade e o responsável pela obra, menosprezando o contexto em que foi realizada. Logo, não se pode dizer que houve uma intervenção ilegal por parte do Município de Linhares.”

Dessa forma, a manutenção da condenação da apelante ao pagamento dos ônus sucumbenciais é medida que se impõe.

Firme a tais considerações,
CONHEÇO
e
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso.

Com base no art. 85, § 11 do CPC e no Tema 1.059 do STJ, majoro os honorários advocatícios recursais para o montante de R$ 6.000,00 (seis mil reais), considerando o trabalho adicional realizado em grau recursal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)